Tribunal: TJDFT
Processo: 0711344-02.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. MERA MENÇÃO AO REGISTRO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVADO. INADIMPLEMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. UTILIZAÇÃO DO CHEQUE ESPECIAL. ABUSIVIDADE. DEVER DE RESTITUIÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.
1. O dever de fundamentação das decisões judiciais tem assento constitucional, ao prever que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade” (art. 93, IX da Constituição Federal). Essa exigência foi pormenorizada pelo novo CPC ao apresentar, no § 1o do art. 489, rol exemplificativo de situações que caracterizam ausência de fundamentação aptas a ensejar a nulidade do ato decisório. Pela simples leitura da sentença, extrai-se que o juízo expôs as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento sobre a procedência parcial dos pedidos pleiteados pelo autor. Preliminar rejeitada.
2. A relação jurídica existente entre as partes atrai a aplicação das normas jurídicas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC): as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade.
3. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, em face da vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do CDC).
4. Exige-se dos contratantes conduta leal, transparente e respeito à confiança. A informação adequada e clara sobre os serviços e produtos bancários é fundamental para que o consumidor possa exercer livremente seu direito de escolha (art. 6o, II, do CDC). A falta de informação, além de ofender interesse do consumidor, afeta o princípio constitucional da livre concorrência (art. 170, da Constituição Federal).
5. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que: “Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”. O dispositivo, que deve ser interpretado em conjunto com os §§ 3o e 4° do art. 54, preocupa-se com a clareza do texto e a compreensão do consumidor com relação ao conteúdo do contrato. O art. 46 do CDC estabelece a nulidade como sanção específica à falta de conhecimento prévio do consumidor quanto ao conteúdo da contratação a sua própria nulidade.
6. O art. 42, caput, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) disciplina a cobrança extrajudicial de dívidas do consumidor inadimplente. O parágrafo único do dispositivo estabelece sanção civil específica em favor do consumidor que pagou quantia indevidamente exigida. Em caso de cobrança indevida, o consumidor tem direito a receber de volta o valor em dobro do que pagou em excesso, além de correção monetária e juros legais.
7. No julgamento do EREsp 1.413.542/RS (Tema 929/STJ), o STJ firmou tese no sentido de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". Afasta-se, portanto, o requisito da má-fé como pressuposto para devolução em dobro. Deve-se verificar, em cada caso, a presença de engano justificável.
8. Na hipótese, embora se tenha reconhecido que houve falha no dever de informação pelas rés, certo é que promoveram os descontos amparadas pelo contrato de cláusulas gerais, ainda que esse não tenha sido fornecido ao consumidor no ato da contratação do cartão de crédito. Havia ponto nas cláusulas gerais que permitia ao banco realizar descontos em conta quando houvesse saldo disponível para tanto, mas não o uso do cheque especial para amortização da dívida. Nesse contexto, a conduta das rés que contraria à boa-fé objetiva se limitou aos descontos que avançaram no limite do cheque especial do consumidor. Dessa forma, a restituição dos valores descontados do saldo existente na conta do autor deve ocorrer de forma simples e a restituição dos valores que avançaram no limite do cheque especial deve ocorrer de forma dobrada, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC.
9. O dano moral não ocorre em todos os casos de inadimplemento contratual ou de falha na prestação do serviço, mas apenas quando, em contexto de descumprimento contratual, ofendem-se direitos da personalidade.
10. Não houve violação a direitos da personalidade do autor. A falha do banco réu quanto aos deveres de transparência e informação, não enseja, por si só, compensação por danos morais. Não há, nos autos, qualquer elemento que indique que o fato narrado extrapolou o mero aborrecimento da vida cotidiana, como privação material ou prejuízo a sua subsistência. Nesse ponto, a sentença deve ser mantida.
11. Deu-se parcial provimento aos recursos.